Tribunal: STF
Processo: RE 89386
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- Condenado que cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, mas que não pôde ser restituído à liberdade por haverem os autos originais subido ao Supremo Tribunal Federal, por força de recurso extraordinário do Ministério Público. Constrangimento ilegal decorrente da inobservância do art. 637 do Código de Processo Penal. Habeas corpus concedido de ofício.